Tribunal: CARF
Processo: 15374.948131/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.948131/2009-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EXPANSION TRANSMISSAO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.948131/2009-45
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948131/2009-45

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 64 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/MG de fls. 50, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
11, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 9.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
06404.43673.150806.1.3.043650, transmitida com objetivo de declarar a
compensação do(s)
débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 141.834,55, proveniente de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, relativo ao DARF no valor
de R$ .219.646,15 recolhido em 14/06/2006.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a
improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não
reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR
a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte
protocolou suas razões de defesa alegando haver transmitido DCTF
retificadora na qual há a confirmação de seu crédito e que o quantum
informado e pleiteado no PER/DCOMP é suficiente para a compensação
do(s) débito(s) declarado(s) Aduz que o cálculo do PIS e da COFINS foi
feito com alíquotas de nãocumulatividade e o correto seria de
cumulatividade, gerando um pagamento a maior do PIS e da COFINS..
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948131/2009-45

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada a respeito das provas do crédito
solicitado, seja de forma quantitativa ou qualitativa.
O próprio contribuinte confirma que recolhe as contribuições no regime não
cumulativo e que, por conta de receitas advindas da atividade de construção, como uma exceção
à sua regra geral de recolhimento (não cumulativa), deveria ter recolhido no regime cumulativo,
mas, ao mesmo tempo em que traz esta informação em Recurso Voluntário, não quantificou ou
comprovou a origem dessas receitas, de forma que algumas dúvidas permanecem sobre o crédito
solictado.
Quais construções foram realizadas? Quais receitas e quais quantidades são
correspondentes à quais construções? Qual a diferença de alíquota e qual o valor recolhido a
mais em cada período? São demonstrações probatórias que permitiriam a rastreabilidade dos
fatos e a consequente análise do direito ao crédito.
Apesar de ser de conhecimento notório que o setor da construção deve recolher as
contribuições no regime cumulativo, a Receita Federal do Brasil possui entendimentos variados a
respeito de quais atividades podem ser enquadradas no regime cumulativo das contribuições no
setor “construção”, logo, qualquer reconhecimento do crédito, neste momento, sem a devida
rastreabilidade dos contratos, das receitas e suas naturezas, seria prematuro e sem fundamento.
Em casos de pedidos administrativos de reconhecimento de créditos fiscais o ônus
da prova é inicialmente do contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36 da
Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer
um início de prova que seja convincente (considerando o princípio do livre convencimento do
julgador).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948131/2009-45

Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Em adição ao já exposto, é importante ressaltar que o contribuinte apresentou
DCTF retificadora somente após o Despacho Decisório, atitude que enfraquece seu pedido
administrativo sob o aspecto formal, visto que a DCTF original possui valor declaratório.
Assim, ainda que fosse possível superar a apresentação tardia da DCTF
retificadora e, em alguns casos este conselho supera, é forçoso lembrar que o contribuinte
somente apresentou alegações com maiores detalhes em Recurso Voluntário e, ao assim
proceder, fez de forma insuficiente.
Assim, em razão do Recurso Voluntário não ser suficiente para o reconhecimento
do crédito nos valores pleiteados, seria necessária a realização e uma diligência e de uma nova
análise por parte da fiscalização de origem, procedimento que, se adotado, iria acabar por
inverter o ônus da prova, que, de acordo com a legislação, deve ser sempre de iniciativa do
contribuinte nos casos de pedido administrativo de ressarcimentos, restituição ou compensação.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, com base nos mesmos motivos, razões e fundamentos legais da decisão de primeira
instância.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital